Tribunal: TCU
Processo: 032.270/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17463/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Philipe Pereira Borba de Araujo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.270/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Andrade de Paula (XXX.203.034-XX); Andre Luiz de Oliveira Araujo (XXX.564.784-XX); Aurileide Alexandre Farias (XXX.192.774-XX); Paulo Henrique Gomes Ribeiro (XXX.675.694-XX); Philipe Pereira Borba de Araujo (XXX.953.274-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da admissão do sr. Philipe Pereira Borba de Araujo, verifique junto à origem as providências acaso adotadas com vistas ao ressarcimento, pelo servidor, dos valores aparentemente percebidos de forma indevida no período compreendido entre a data de sua posse e exercício na universidade (30/9/2020), sob o regime de dedicação exclusiva, e a data de seu efetivo desligamento dos quadros do Governo da Paraíba (15/4/2021).